Tribunal: TJDFT
Processo: 0737704-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737704-97.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TÂNIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença n. 0714938-63.2019.8.07.0020, iniciado em seu desfavor por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A manteve a determinação de comunicação ao órgão pagador da devedora, ao fundamento de que o condicionamento à preclusão – consoante consignara anteriormente -, dizia respeito apenas ao decurso do prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso. A decisão integrativa (ID. de origem 208440514) aplicou a multa de 2%, com fulcro no artigo 1.026, § 2o do CPC. Em suas razões recursais (ID. 63795690), a agravante alega que a preclusão é a perda do direito de se manifestar nos autos acerca de uma matéria. Acrescenta que interpusera recurso contra a r. decisão que determinou a penhora mensal, e que o recurso ainda não fora julgado em definitivo. Portanto, conclui que, como a temática ainda está submetida ao Tribunal para análise e julgamento, não haveria como reputar preclusa a decisão e determinar a expedição de comunicação ao órgão pagador para cumprimento. Em seguida, insurge-se quanto à aplicação da multa de 2% - ao argumento de que os embargos de declaração não foram protelatórios. Pontua que, nos autos do AGI n. 0722992-05.2024.8.07.0000, esta Relatoria teria, ao não conhecer do pedido formulado contra a expedição de ofício, ponderado que o Juízo deveria ser instado a se manifestar quanto à preclusão. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para afastar a multa de 2% e determinar que eventual ordem de penhora salarial ocorra apenas após a preclusão da decisão de ID. de origem n. 192608370. Preparo recolhido (ID. 63795694). É o relatório. Decido. Prefacialmente, adianto que o presente agravo de instrumento será admitido apenas parcialmente. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. De início, em relação à penhora mensal referida, determinada em desfavor da agravante, registro que já fora objeto de agravo de instrumento anterior n. 0722992-05.2024.8.07.0000, julgado em definitivo pela 8a Turma Cível (ID. 62399559) – sessão virtual ordinária (período de 30/07 até 06/08 de 2024), vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELA EXECUTADA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO INDEFERIDO. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 2.1. É passível de contrição judicial a parte da remuneração auferida pelo devedor até o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos salariais. Precedentes. 3. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e prestigiada a efetividade do processo de execução, tem-se por cabível a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da parte executada, desde que observado o princípio da dignidade e preservado o mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3.1. No caso concreto, tendo em vista que a penhora no percentual de 10% após os descontos obrigatórios opera dentro da margem de disponibilidade da devedora, sem a necessidade de reajuste de suas finanças, reconheço a necessidade de prestigiar-se a efetividade e utilidade das medidas satisfativas. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O referido acórdão já fora objeto de embargos de declaração, e definitivamente julgado pela 8a Turma Cível (ID. 63740836), inclusive com a aplicação de multa, por terem sido reputados protelatórios, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELA EXECUTADA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO INDEFERIDO. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 2.1. É passível de contrição judicial a parte da remuneração auferida pelo devedor até o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos salariais. Precedentes. 3. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e prestigiada a efetividade do processo de execução, tem-se por cabível a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da parte executada, desde que observado o princípio da dignidade e preservado o mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3.1. No caso concreto, tendo em vista que a penhora no percentual de 10% após os descontos obrigatórios opera dentro da margem de disponibilidade da devedora, sem a necessidade de reajuste de suas finanças, reconheço a necessidade de prestigiar-se a efetividade e utilidade das medidas satisfativas. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No momento, TÂNIA REGINA interpõe novo agravo de instrumento, mas dessa vez para se insurgir pontualmente quanto à ordem de comunicação ao c. STJ, que é seu órgão pagador. Ressalta, em síntese, que o Juízo a quo teria, sponte própria, condicionado a efetivação da decisão a sua própria preclusão, mas, em contradição, tão logo verificado que o recurso anteriormente interposto fora recebido apenas no efeito devolutivo, determinou a imediata expedição da comunicação. O que ocorre, na presente hipótese, é que a agravante pretende utilizar do termo contido na decisão que determinara a penhora, para compelir o Juízo a quo a não efetivar sua própria decisão até que sejam interpostos, e transitem em julgado, todos os recursos, inclusive para instâncias superiores. O trecho que é objeto da controvérsia assim disse, consoante ID. de origem n. 192608370: Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito perseguido nesses autos. Intime-se a parte devedora para eventual impugnação, no prazo de 15 dias. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício ao órgão pagador da parte executada (Superior Tribunal de Justiça), para que seja realizado o desconto mensal relativo à penhora determinada por este juízo, limitado ao valor atualizado do débito. Anexe-se ao ofício uma via da presente decisão. – grifo nosso De fato, reconheço que, em um primeiro momento, é inegável que a escolha de palavras pelo Juízo de primeiro grau teve impacto imediato, inclusive viabilizando a interposição do AGI n. 0722992-05.2024.8.07.0000, sem a formulação de pedidos em sede de cognição sumária. O Juízo de primeiro grau, embora tenha condicionado o cumprimento da decisão à preclusão, determinou o imediato cumprimento da determinação assim que o AGI – interposto sem efeito suspensivo -, fora recebido no Tribunal. A conduta do Juízo de origem ensejou estranheza à devedora, que tentou alargar a via recursal para questionar o ocorrido. Diante desde contexto, esta Relatoria não conhecera do pedido, e determinou que eventual esclarecimento fosse buscado junto à Magistrada de primeiro grau. Contudo, é importante destacar que tudo isso ocorrera muito antes de o Eg. Órgão julgador se reunir para julgamento de mérito do AGI n. 0722992-05.2024.8.07.0000. O AGI n. 0722992-05.2024.8.07.0000 fora interposto em 05/06/2024, e recebido no efeito devolutivo na mesma data. A determinação de oficiar o órgão julgador partira do Juízo de origem logo em seguida, em 19/06/2024, fato que ensejou a petição de ID. 60961979, submetida a esta Relatoria, que pretendia alargar a via recursal e impedir a expedição do ofício ao c. STJ. O pedido não fora conhecido, uma vez que visava ao alargamento da matéria recursal. De fato, esta Relatoria, ao verificar que o supracitado AGI havia sido interposto sem efeito suspensivo, e considerando que ainda não havia previsão para o julgamento de mérito, ressaltou que, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, a irresignação – relativa à modificação da premissa para cumprimento imediato da decisão agravada -, deveria ser discutida na origem, e eventualmente devolvida ao Tribunal. Mas ressalte-se: tudo isso ocorria antes da apreciação do Tribunal em relação ao mérito do AGI n. 0722992-05.2024.8.07.0000, julgado em definitivo em 31/07/2024. O fator temporal é indispensável, ao caso concreto, pelo fato de que, embora a agravante postule a observância da preclusão da decisão que determinara a penhora em seu desfavor, utiliza-se de argumentação vexatória, como passo a explicar. Isso porque, ainda que a decisão agravada pelo AGI n. 0722992-05.2024.8.07.0000 condicionasse a efetividade da decisão agravada à preclusão, é processualmente indiscutível que, atualmente, após o julgamento de mérito do referido recurso, em definitivo, pelo Tribunal respectivo, o processo conduzido pelo Juízo de primeiro grau deve voltar a tramitar. A contrário sensu, em caso hipotético, no qual a agravante houvesse interposto agravo de instrumento e obtido efeito suspensivo, este efeito teria sido automaticamente revogado em decorrência de ter sido o recurso desprovido. Seria processualmente inconcebível o Tribunal manter efeito suspensivo, mas negar provimento ao recurso, apenas para aguardar se a agravante efetivamente iria, ou não, interpor recurso ao c. STJ ou STF. É concluir que, a despeito da discussão de outrora – relacionada à semântica do termo preclusão na forma em que utilizada pelo Juízo a quo -, o julgamento de mérito do AGI n. 0722992-05.2024.8.07.0000 tornou essa discussão despicienda, uma vez que o recurso fora desprovido. Aliás, no momento, os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão acima mencionado foram igualmente desprovidos. A situação processual estabelecida no momento é a de que, tratando-se de devedora inequívoca, em relação à qual é possível a penhora mensal sem o comprometimento do sustento, a partir de análise já realizada pelo TJDFT em última abordagem fática, inclusive utilizando-se de entendimento consolidado do próprio c. STJ, e em caso no qual o mesmo órgão julgador já aplicara multa por irresignação protelatória, a mesma recorrente postula que o Tribunal determine a suspensão da eficácia da decisão efetivadora, mesmo diante da absoluta ausência de direito, inclusive já reconhecida pelo mesmo órgão julgador. Após ponderar todos os eventos processuais acima, é inequívoco que, na data da interposição do presente agravo de instrumento, 09/09/2024, não há dúvidas de que a devolução do tema relativo à possibilidade, ou não, da continuidade do cumprimento de sentença, é inteiramente despicienda, e que o recurso pode ser visto como ferramenta utilizada em abuso do direito de recorrer, contrário à sua finalidade e em desrespeito a boa-fé objetiva. Pelas razões acima, NÃO ADMITO O PROCESSAMENTO DO RECURSO NO QUE TANGE AO TEMA DA PRECLUSÃO. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do agravo de instrumento para, tão somente, analisar a irresignação contrária à aplicação da multa por oposição supostamente protelatória de embargos de declaração na origem. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Aproveitando da fundamentação acima – relativa à preclusão -, aponto que os embargos de declaração opostos na origem foram submetidos ao Juízo de primeiro grau em 01/07/2024 (ID. de origem n. 202517220), período que compreende a interposição do recurso apenas no efeito devolutivo, em 5/6/2024, e no qual ainda se aguardava o julgamento de mérito do AGI n. 0722992-05.2024.8.07.0000, ocorrido em 31/07/2024. A probabilidade do provimento do recurso em relação ao afastamento da multa, portanto, se faz presente, uma vez que o Juízo de origem, de fato, não suprira sua contradição a contento, durante o interregno no qual o Tribunal ainda não havia se manifestado. Noutro giro, reconheço a ausência de qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, relativo, tão somente, à incidência da multa, notadamente à míngua de que essa determinação, em específico, submeta a devedora a risco distinto daquele já decorrente da dívida principal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ADMITO APENAS PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Na extensão admitida, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Ao agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Em seguida, retorne para julgamento do mérito. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024 às 12:40:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora